Tribunal: TJBA
Processo: 8030144-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030144-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SETUBAL SOUSA, GILBERTO LYRIO NETO, ROBERTA CASALI BAHIA DAMIS

AGRAVADO: KAUANE DE JESUS RAMOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. ATIVIDADE INDUSTRIAL. VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em desfavor da empresa agravante. A parte agravada alega ter sofrido danos em sua residência em decorrência das atividades industriais exercidas pela recorrente em imóvel vizinho.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, a fim de verificar a possibilidade de enquadrar a parte autora como consumidora por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, e, consequentemente, manter a decisão que inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do mesmo diploma.

III. Razões de decidir

3. A proteção do Código de Defesa do Consumidor estende-se a todas as vítimas do evento danoso decorrente do fato do produto ou do serviço (acidente de consumo), ainda que não tenham participado diretamente da relação contratual. Trata-se da figura do consumidor por equiparação (bystander).

4. No caso, a parte agravada, ao alegar danos em seu imóvel oriundos da atividade industrial da empresa vizinha, posiciona-se como vítima de um suposto fato do serviço, o qual se revela defeituoso por não fornecer a segurança legitimamente esperada, atraindo a incidência do art. 17 do CDC.

5. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe, diante da manifesta hipossuficiência técnica da parte agravada frente à empresa recorrente, que detém o controle e o conhecimento sobre seus processos produtivos e operacionais. Presente, ainda, a verossimilhança das alegações, a medida visa assegurar a isonomia processual e o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A vítima de danos decorrentes de atividade industrial exercida por empresa em imóvel vizinho é considerada consumidora por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova quando preenchidos os requisitos da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência técnica, conforme o art. 6º, VIII, do mesmo diploma."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8030144-29.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA e, como Agravada, KAUANE DE JESUS RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça